Tribunal: TJSP
Processo: 1010443-78.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010443-78.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante TIAGO
MOLEZIN SCARANELO, é apelado JOSÉ LUIZ CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010443-78.2017.8.26.0072 -Voto no 33308 - RP
2
Voto no 33308
Apelação no 1010443-78.2017.8.26.0072
Comarca: Bebedouro
Apelante: Tiago Molezin Scarnelo
Apelado: José Luiz Cardoso da Silva
EMBARGOS DE TERCEIRO. Autor da ação que, com o devido
respeito,
não
outorga
credibilidade
às
suas
alegações.
Inobservância do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 248/250 dos autos, que julgou
improcedentes os embargos de terceiro, bem como condenou o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O embargante recorre, argumentando, em
síntese, que seus genitores, que estão sendo executados pelo embargado,
moram “de favor” em sua residência; que os bens móveis lá penhorados
são seus e essenciais para a propriedade, por tratar-se de chácara com
área de lazer; que restou comprovado que já residia no imóvel antes de
seus genitores se mudarem para lá; que o imóvel não consta em sua
declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física por possuí-lo a título
de comodato verbal. Pede a reforma da r. sentença para que os embargos
sejam julgados procedentes.
Contrarrazões apresentadas às fls. 266/271.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010443-78.2017.8.26.0072 -Voto no 33308 - RP
3
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo
apelante, alegando ser proprietário e possuidor dos bens móveis
penhorados nos autos de processo executivo movido pelo apelado em
face dos genitores do recorrente.
No mérito, como bem registrado no v. Acórdão
proferido no recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024, de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Matheus Fontes, desta
Colenda 22a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/03/2018, em
parte transcrito: “... Bastaria ratificar os fundamentos da sentença em
ordem a considerá-los parte integrante do acórdão, como se aqui
transcritos, porque em perfeita harmonia com o conjunto probatório,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na r.
sentença, a qual utiliza como razão de decidir, que: “...De um lado, o
embargante alega que é o proprietário dos bens e que seus pais moram em
sua cada "de favor", e de outro lado, a embargada alega que um jovem de
apenas 26 anos não tem condições de ser proprietário de um imóvel avaliado
em aproximadamente um milhão de reais, e que o embargante não juntou aos
autos sua declaração de renda para provar a origem de seu patrimônio. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010443-78.2017.8.26.0072 -Voto no 33308 - RP
4
fato é que, o embargante alegou que é o proprietário dos bens móveis
penhorados, mas não trouxe aos autos o documento do registro de imóveis,
para esclarecer de quem é o imóvel residencial, porque apesar de ele afirmar
que é "possuidor" do imóvel onde estão os bens, ele não juntou com a inicial
nenhum documento relativo ao imóvel, daí não ser possível concluir se o
imóvel residencial pertence ao embargante, ou a seu pai/executado nos autos
onde foi lavrada a penhora. A prova de que o imóvel residencial pertence ao
executado é essencial para dar elementos sobre quem é o proprietário dos
bens móveis que guarnecem a residência, e como o embargante não juntou
no processo o documento de propriedade, não há como concluir que ele seja
o proprietários dos bens que guarnecem a residência...”
Efetivamente, o embargante não desincumbiu do
ônus probatório, tendo em vista a ausência de qualquer comprovação de
propriedade dos bens penhorados, que guarnecem a residência que ele
se diz possuidor, sem dar detalhes acerca do título que constituiu a sua
posse.
Ademais, as alegações apresentadas em seu
recurso, embora bem argumentadas, não afastam o fato de que ao autor
incumbe fazer prova do seu direito, o que, com o devido respeito, não
foi observado no caso em tela.
Tanto a prova documental, quanto a prova
testemunhal, não fornecem ao Julgador elementos suficientes para o
reconhecimento de sua posse e propriedade sobre os bens penhorados, o
que impõe a improcedência da ação, já que o autor não se desincumbiu
do ônus do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Registre-se que a prova documental produzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010443-78.2017.8.26.0072 -Voto no 33308 - RP
5
não confere verossimilhança suficiente às teses autorais.
Ainda, o testemunho do Sr. Itamar Cezar
Mendes, ex-funcionário do embargante, ouvido como testemunha,
também não fornece elementos suficientes para sustentar o pleito
autoral.
Desse modo, deve subsistir integralmente a r.
sentença nos exatos termos lançados nos autos, pois, em profunda
análise probatória, deu escorreita aplicação do direito.
Isso porque, apesar do recorrente alegar ser
proprietário e estar na posse, não há demonstração efetiva de suas
alegações.
Portanto, pelo todo retratado, com o devido
respeito, o recurso não merece provimento, uma vez que ausente
comprovação e demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
Ante todo o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso de apelação. Em razão do ora
decidido, os honorários advocatícios são elevados para o percentual de
12% sobre o valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator